Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para se manifestar sobre a preliminar argüida nas contrarrazões do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (IDs 19675119). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601